Tribunal: TJPA
Processo: 0801723-77.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801723-77.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GRAZIELA HELOISA FARIAS PATRICIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO REJEITADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes — autora e Banco do Brasil S.A. — contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Banco pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A autora alega omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. O Banco sustenta omissões sobre a ilegitimidade passiva, inexistência de danos e ausência de critérios de correção dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) examinar a existência de omissão quanto aos danos morais e materiais e à forma de sua atualização; (iii) averiguar eventual omissão na análise da majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida nem para alterar o mérito do julgado, devendo restringir-se ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil foi expressamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu a sua responsabilidade com base em entendimento do STJ, por atuar como agente executor do PMCMV e representar o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

5.

A ocorrência de dano material foi mantida com base em laudo técnico e ausência de impugnação específica por parte do Banco, que não se desincumbiu do ônus probatório nos termos dos arts. 373, II, e 343 do CPC.

6.

O dano moral foi caracterizado como in re ipsa, em razão da frustração do direito à moradia digna diante da entrega de imóvel com vícios construtivos, não havendo omissão na fundamentação.

7.

Quanto aos índices de correção dos danos morais, o acórdão explicitou que se aplicam o IPCA a partir do arbitramento e a taxa Selic desde a citação, em consonância com a Súmula 362/STJ.

8.

A alegação da autora sobre omissão quanto à majoração dos honorários foi afastada, pois não constou em suas razões recursais. Contudo, a relatora majorou de ofício os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme art. 85, § 11, do CPC.

9.

Todos os pontos suscitados foram considerados pré-questionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados. Honorários advocatícios majorados de ofício.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil como agente executor do PMCMV não configura omissão quando expressamente fundamentado com base na jurisprudência do STJ.

2.

A caracterização do dano moral in re ipsa em razão de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia digna não exige comprovação de sofrimento específico.

3.

A atualização de indenização por danos morais deve observar o IPCA a partir do arbitramento e a taxa Selic desde a citação.

4.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pode ser feita de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, 343, 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Graziela Heloisa Farias Patricio
e por
Banco do Brasil S/A.
contra o Acórdão de ID nº 25564219, que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pela autora para reconhecer a ocorrência de dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), mantendo-se, no mais, a sentença de procedência parcial dos pedidos indenizatórios por danos materiais, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e pela autora, Graziela Heloisa Farias Patrício, contra sentença que, em ação indenizatória envolvendo imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e fixou sucumbência recíproca. O banco pleiteia ilegitimidade passiva e improcedência dos pedidos. A autora busca a reforma da sentença para incluir condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a legitimidade passiva do Banco do Brasil na ação indenizatória por vícios construtivos; (ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente dos vícios construtivos no imóvel adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme entendimento consolidado do STJ, por atuar como agente executor do PMCMV e representar o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o que o vincula às responsabilidades pelos vícios construtivos nos imóveis do programa.

4. O laudo técnico anexado comprovou vícios construtivos no imóvel, como infiltrações, rachaduras e falhas no sistema de esgoto, caracterizando defeitos endógenos decorrentes de falhas na edificação.

5. O banco não impugnou especificamente as provas apresentadas e abdicou da produção de provas, não se desincumbindo do ônus de demonstrar ausência de responsabilidade, conforme os artigos 373, II, e 343 do CPC.

6. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da CF, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas. A frustração decorrente da aquisição de imóvel com vícios construtivos configura dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica de sofrimento psicológico.

7. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, alinhado à jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados pelo programa.

2. Vícios construtivos em imóvel adquirido para moradia configuram dano moral in re ipsa, presumido pela gravidade dos fatos e pela frustração do direito à moradia digna.

3. A indenização por danos morais em casos de vícios construtivos deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 343, 373, I e II, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12.02.2022; TRF-4, Pedido de Uniformização Regional, 5001481-17.2018.4.04.7215, Rel. Andrei Pitten Velloso, 26.06.2020”.

A embargante
Graziela Heloisa Farias Patricio
alega omissão no acórdão quanto aos honorários sucumbenciais e a necessidade de sua majoração em sede recursal.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S/A
. justifica a oposição dos Aclaratórios para fins de pré-questionamento, sustentando, ainda, existir omissão quanto à análise do argumento de ilegitimidade passiva, considerando que atuaria unicamente como agente financeiro e não executor do programa.

Em complemento, defende inexistir danos morais e materiais, além de omissão aos índices para a atualização do dano moral.

Nesses termos, pleiteia: “
Diante das incorreções do v. acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, o que culminou com a sua indevida condenação ao pagamento de indenizações, o que poderá acarretar o enriquecimento ilícito da parte embargada, faz-se necessária a manifestação expressa sobre as matérias ventiladas, sobretudo para que seja viabilizada a interposição de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça. Assim, pugna o embargante, mormente com a finalidade de prequestionamento, pelo conhecimento e acol
himento dos presentes embargos de declaração, por todas as razões já expostas”
.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, nas quais se pugna, reciprocamente, pela rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

De início, analiso os Aclaratórios do
Banco do Brasil S/A.,
destacando que a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os embargos limitando-se a afirmar que há omissão quanto à análise de sua ilegitimidade, detalhando o seu papel como mero agente financeiro, bem com que inexiste dano moral e material, além de omissão quanto aos índices de atualização do dano moral, justificando o caráter pré-questionatórios dos presentes embargos.

Em relação à suposta
omissão acerca da sua ilegitimidade passiva,
inexiste vício a ser sanado, no particular,
isto porque o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco, concluindo pela sua legitimidade com base no entendimento do STJ, por atuar como agente executor do PMCMV e representar o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Constou no acórdão (PJe ID nº 25386008, pág.01):

“De início, cabe reconhecer a legitimidade passiva do requerido Banco do Brasil S/A.

Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Conforme se infere do quadro resumo do "contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Recursos FAR", o Fundo de Arrendamento Residencial é representado pelo Banco requerido, "na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV (...)" Logo, considerando que a Instituição financeira é, com efeito, executor do referido programa federal de moradia, reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil”.

De igual forma, inexiste
omissão acerca
do dano material,
tendo o v.
acórdão mantido a condenação imposta na sentença, a qual se baseou em laudo técnico que comprovou os vícios construtivos. A responsabilidade do Banco, como agente executor, repito, foi afirmada. A argumentação do Banco de que é mero agente financeiro e que a responsabilidade seria da construtora foi afastada quando se reconheceu sua legitimidade para responder pelos vícios nos imóveis do programa que executa. Logo, ao manter as cominações da sentença, rechaçou a tese de ausência de responsabilidade do Banco pelos danos materiais decorrentes dos vícios.

Destaco o seguinte excerto do v. acórdão: “
Logo entendo que, ao lado de não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, o banco ora apelante deixou precluir o seu direito de provar a ausência de responsabilidade pelos danos materiais indicados nos autos. Portanto, restou evidenciado nos autos que a origem dos problemas constantes no imóvel é decorrente de fatores endógenos, ou seja, as estruturas e componentes da construção foram entregues com vícios ocultos, mas com o passar de pouco tempo surgiram e continuam a progredir. E, em não havendo impugnação específica acerca do orçamento apresentado para reparação dos vícios, impõe-se sua manutenção no patamar fixado pelo d. Juízo”.
(PJe ID nº 25386008 - Pág. 4).

Já em relação à tese de
violação por ausência de dano moral,
inexiste vício passíveis de retificação
, tendo o acórdão embargado fundamentado a ocorrência do dano moral
in re ipsa
decorrente da frustração da aquisição de imóvel com vícios construtivos, que comprometem a funcionalidade e segurança, inviabilizando a plena habitabilidade, conforme jurisprudência citada. Constou expressamente (PJe ID nº 25386008 - Pág. 5):

"O direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, não se limita ao acesso ao imóvel, mas abrange condições que assegurem conforto, proteção e qualidade de vida. O descaso evidenciado, associado à frustração de expectativas gerada pela aquisição de um bem essencial em condições impróprias, caracteriza o dano moral in re ipsa, cuja configuração prescinde de prova de sofrimento psicológico específico, sendo presumido pela gravidade da situação."

Com efeito, evidenciado que a tese do embargante de que mero vício construtivo não gera dano moral foi contraposta pela fundamentação do dano presumido na situação específica.

Por derradeiro, acerca dos índices
para a atualização do dano moral, rememoro que a sentença
a quo
, acerca do dano material expressou que a atualização monetária será pelo IPCA e os juros moratórios pela Selic, pelo que, de igual forma, se aplica à indenização moral.

Assim, para deixar bem claro e, não pairar nenhuma dúvida,
a correção monetária deve ser pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ – data do acórdão) e os juros de mora pela taxa Selic a partir da citação (responsabilidade contratual).

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse
manifesto
no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Passo a análise dos embargos de declaração de
Graziela Heloisa Farias Patrício,
destacando que não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, sobretudo considerando que sequer constou tal pedido em suas razões, não tendo também apresentado contrarrazões nos autos, tampouco houve insurgência quanto ao percentual fixado na sentença.

No entanto, considerando que a majoração dos honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública, de reconhecimento obrigatório pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de ofício, procedo à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Ante o exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, mas, de ofício, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Considero pré-questionadas todas as matérias invocadas.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 22/07/2025